Tribunal: TJMT
Processo: 1057802-79.2025.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1057802-79.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LHAIS PEREIRA DE ARRUDA SILVA - CPF: 002.336.051-85 (RECORRIDO), LUCIA MARIA LOPES DA SILVA - CPF: 008.766.511-55 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA EXORBITANTE EM FATURA MENSAL. DISCREPÂNCIA COM A MÉDIA HISTÓRICA DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. SUSPENSÃO INDEVIDA DE SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por LHAIS PEREIRA DE ARRUDA SILVA, para declarar a inexigibilidade da fatura de energia de julho/2025, determinar seu refaturamento pela média de consumo e condenar a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), id. 336299890.

2.

As preliminares de incompetência do Juizado e carência de ação não merecem acolhida. A análise da regularidade do faturamento prescinde de perícia complexa quando as provas documentais, como o histórico de consumo, são suficientes para demonstrar a flagrante desproporcionalidade. O interesse de agir da consumidora persiste, pois a questão não se limita à revisão da fatura, mas abrange a reparação pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço, incluindo os cortes indevidos.

3.

A controvérsia cinge-se em verificar a legitimidade de fatura de energia elétrica de julho/2025 e a legalidade da suspensão do serviço dela decorrente.

4.

A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova. A fatura de julho/2025 apresentou consumo de 1.524 kWh (R$ 1.810,30), id. 336299387, valor superior à média da consumidora, ids.
336299390/
336299391.

5.

Em que pese a tese recursal sustentar a regularidade da medição com base em fatores climáticos, a recorrente não logrou demonstrar, de forma específica e técnica, a causa de tamanha volatilidade no consumo para aquele ciclo isolado, considerando que o padrão de utilização retornou à normalidade nos meses subsequentes. O laudo de aprovação do medidor pelo órgão metrológico, por si só, não justifica o registro de volume manifestamente incongruente com a carga instalada e o perfil da consumidora (id. 336299877).

6.

A jurisprudência é consolidada no sentido de que, havendo aumento abrupto e injustificado no consumo, cabe à concessionária provar a regularidade da medição e a legitimidade da cobrança, não bastando a apresentação de laudo unilateral sobre o medidor. A ausência de prova robusta autoriza o refaturamento da conta pela média de consumo, medida corretamente adotada pelo juízo de origem.

7.

A suspensão do fornecimento de energia elétrica, serviço de natureza essencial, com base em débito posteriormente declarado inexigível, configura ato ilícito. Tal conduta ultrapassa o mero aborrecimento e gera dano moral
in re ipsa
, que dispensa prova do prejuízo. A situação foi agravada pelos reiterados cortes ocorridos mesmo após a concessão de medida liminar, evidenciando a falha contínua na prestação do serviço.

8.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA EXORBITANTE DE ENERGIA ELÉTRICA. CORTE INDEVIDO DO FORNECIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) "1.O corte indevido de energia elétrica decorrente de cobrança desproporcional e não comprovada configura falha na prestação do serviço e gera dano moral in re ipsa.2.A concessionária deve refaturar o consumo à média dos meses anteriores quando não comprova a regularidade da medição ou da cobrança.3.O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser reduzido quando excessivo diante das peculiaridades do caso concreto." (N.U 1047414-54.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/11/2025, Publicado no DJE 06/11/2025)”.

9.

O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade da falha na prestação do serviço, a essencialidade do bem privado e o poderio econômico da ofensora, sem gerar enriquecimento ilícito à parte lesada.

10.

Dessa forma, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

11.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

12.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

13.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026